Tribunal: TJMT
Processo: 1034814-66.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034814-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 062.702.031-39 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial, viabilizando a informação do débito junto à plataforma “SERASA LIMPA NOME” que
consiste apenas em uma plataforma digital da empresa privada SERASA EXPERIAN para intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas com descontos e condições especiais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034814-66.2022.8.11.0002

APELANTE: ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos da
ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, com condenação da autora ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que as
dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o “Serasa Limpa Nome”; cita que o ato de cobrança de dívida notoriamente prescrita já se configura ato ilícito, passível de indenização ao ofendido; aduz que as cobranças sofridas são acompanhadas de ameaças de judicializaçãos, mesmo de dívida prescrita, portanto, imperioso a declaração de prescrição do débito.

Assevera que
não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, além disso, o Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada inexigível a dívida determinando a retirada do Serasa Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000.00, ou outro valor a entender desta E. Câmara.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante alega que em consulta aos órgãos de proteção ao crédito constatou a cobrança de 03 dívidas de origem na empresa Natura Cosméticos no valor total de R$ 2.791,51, com vencimentos em 2016 e 2017; cita que passou a ser cobrada de forma insistente e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso via ligações telefônicas em que seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos; aduz que as informações inseridas no Sistema Serasa Limpa Nome influencia negativamente em seu
score
e, por consequência, na obtenção de crédito e financiamentos.

Narra que o ato de cobrança de dívida prescrita já se configura ato ilícito, passível de indenização ao ofendido; comenta que as cobranças sofridas são acompanhadas de ameaças de judicializaçãos, mesmo de dívida prescrita, portanto, imperioso a declaração de prescrição do débito; afirma que não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, além disso, o Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras.

Pois bem. Na sentença o Magistrado reconheceu a prescrição das dívidas e consignou que
“
ocorrendo à prescrição da dívida o direito de buscar a solução pela via judicial se extingue, mas não a obrigação em si, sendo possível a realização da cobrança do débito pela via extrajudicial.
”

Ainda na sentença, registrou o Julgador:

“No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que não restou configurado o dever da requerida indenizar a requerente. Isso porque, o site Serasa Consumidor onde se encontra gravados os dados da dívida e a possibilidade da realização de negociação para quitação do débito não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, pois o objetivo do serviço é a renegociação de dívidas atrasadas, inclusas ou não no rol de inadimplentes.

(...)

Deste modo, considerando que não houve comprovação de que a requerida tenha constrangido a requerente ao realizar eventuais cobranças, bem como de que não houve a negativação do nome da requerente pela dívida prescrita e aliado ao fato de que a existência do débito perante o site Serasa Consumidor não implica em restrição de crédito e tão pouco afeta o cálculo do
score
da requerente, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, pois o agir da requerida não gerou abalo a ponto de causar angústia, humilhação, tão pouco submeteu a requerente à situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88.
”

Conforme entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Ressalta-se que os dados constantes da plataforma “SERASA LIMPA NOME” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação, o que afasta a alegação de aplicação do artigo 43, §1º do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
). (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3º, DO CDC - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações
. (N.U 1004675-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.
(N.U 1057303-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 21/11/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido
. (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, ou seja, não se trata de cadastro de consulta pública
. (N.U 1017576-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO. A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações
. (N.U 1003615-79.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

Ademais, não há dúvidas que o débito em discussão se encontra prescrito. No entanto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o requerido de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo artigo 42 da Lei Consumerista.

É o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. (...) 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20).

Dessa forma, impõe dizer que
“a plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.”
(1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

Logo, não há que se falar em reconhecimento da pretensão da autora, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem da devedora, constrangimento ou humilhação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20
% (vinte por cento) sobre o valor da causa com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024